Tribunal: STF
Processo: RE 1557608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER: ADEQUAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS CONFORME AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM FACE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU, TENDO A PRETENSÃO SIDO VOLTADA A COMPELIR A MUNICIPALIDADE À ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS NO SENTIDO DE ADEQUAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, ALÉM DE ADEQUAÇÃO À POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PAUTADA NA INVIABILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA DE ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA PREJUDICIADA, TUDO ATRAVÉS DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE LAVRA DESTA RELATORA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TESES DE LEGITIMIDADE DO MANEJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA INGERÊNCIA ESTATAL NA SEARA DO SANEAMENTO BÁSICO, BEM COMO QUE A INTERVENÇÃO NA FORMA REQUERIDA NÃO ENSEJARIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESES QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM QUE NENHUM MOMENTO APONTOU A ILEGITIMIDADE DA VIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA A INGERÊNCIA ESTATAL NA SEARA DO SANEAMENTO BÁSICO OU IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO TOCANTE A OMISSÕES ATINENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INCLUSIVE, HOUVE ESCLARECIMENTO NO SENTIDO DE QUE, EXCEPCIONALMENTE, EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS, POSSÍVEL A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANDO CONSTATADA OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, DENTRE ELES O SANEAMENTO BÁSICO. SUBLINHADO, NO ENTANTO, QUE, COMO JÁ COMPREENDEU ESTA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, A POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO DEVERIA TER AMPARO EM OMISSÃO ESPECÍFICA COMO JUSTIFICATIVA. CASO CONCRETO COM CENÁRIO DIVERSO, EM QUE A PRETENSÃO MINISTERIAL FOI COMPELIR A MUNICIPALIDADE A ADEQUAR TODA A ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU ÀS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO VOLTADAS À PRESTAÇÃO PÚBLICA E ADEQUADA DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, NO PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU QUE, APESAR DE NA TEORIA A PRETENSÃO SER DESEJÁVEL E ATÉ MESMO IMPRESCINDÍVEL, NA PRÁTICA SERIA POTENCIALMENTE INVIÁVEL, POR DESCONSIDERAR OS INVESTIMENTOS NA ÁREA, QUE ACARRETARIA EM REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EM DESFAVOR DE OUTRAS ÁREAS TAMBÉM ESSENCIAIS, IMPOSSIBILITANDO A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES NO MESMO SENTIDO, INCLUSIVE DESTA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. DIMENSÃO DA INTERVENÇÃO, SEM TER SIDO APONTADA OMISSÃO ESPECÍFICA, COM INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE NÃO HÁ TOTAL OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE QUANTO AO SANEAMENTO BÁSICO (ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E VARRIÇÃO DE RUAS), ADMITIDAS PELO PRÓPRIO RECORRENTE, ACERTADA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO INDEFERIDO. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ NECESSARIAMENTE OBRIGADO A ANALISAR EXAUSTIVAMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS DE LEI APONTADOS PELAS PARTES QUANDO RESOLVE A LIDE DE FORMA SATISFATÓRIA. EXEGESE DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 927, § 1º, C/C 489, § 1º, INC. IV, DO CPC/2015. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO MERECE RETOQUE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 8-9, 
e-doc. 309).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 328).



    2. O Ministério Público de Santa Catarina alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o art. 6º, os incs. VI e IX do art. 23, o art. 196 e o caput do art. 225 da Constituição da República.



    Assevera que, “constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR), à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX, da CR) e à proteção do meio ambiente (art. 23, VI, da CR), e que põe em risco a efetividade do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CR) e ao meio ambiente hígido (art. 225, caput, da CR), não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) a determinação, pelo Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional” (fl. 14, e-doc. 336).



     



    Afirma que a “Quinta Câmara de Direito Público do TJSC nega a possibilidade jurídica de controle dos atos administrativos pelo Judiciário, ainda que princípios e garantias estabelecidos constitucionalmente estejam sendo descumpridos” (fl. 14, e-doc. 336).



    Assevera ser desnecessária “a demonstração de que a absoluta inexistência de saneamento básico no espaço municipal resulta em risco e prejuízo à coletividade, visto que se trata de circunstância por si só causadora de danos ao meio ambiente e à saúde pública, como ocorre com o número, sempre crescente, dos casos de mortalidade infantil, especialmente nas regiões mais pobres do País“ (fl. 17, e-doc. 336).



    Pede conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que seja compelido o Município de Presidente Nereu a implementar as políticas públicas de saneamento básico, consoante indicado na inicial da Ação Civil Pública, permitindo-se, com isso, a garantia do direito fundamental à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (fl. 19, 
e-doc. 336).



    3. Com o julgamento do Tema 698 por este Supremo Tribunal, foi determinado o retorno do processo à Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, para realizar eventual juízo de retratação 
(e-doc. 347). 



    Em juízo negativo de retratação, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de origem prolatou acórdão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, ESSE INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR MEIO DA QUAL BUSCAVA COMPELIR O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU A ADOTAR DIVERSAS MEDIDAS VOLTADAS À ADEQUAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, BEM COMO ADEQUAÇÃO À POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. RETORNO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR, NA FORMA DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC. JULGAMENTO COLEGIADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 698/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO 
QUE IMPEDE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DISTINGUISHING. CONTROVÉRSIA DO PRECEDENTE VINCULANTE ALHEIA AO OBJETO DOS AUTOS. ALÉM DO MAIS, MEDIDAS DE SANEAMENTO BÁSICO E FISCALIZAÇÃO QUE DIVERGEM DA ESPECÍFICA GARANTIA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, ENFRENTADO PELA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 363). 



    Em 16.5.2024, o Segundo Vice-Presidente, em juízo positivo de admissibilidade, determinou a remessa do recurso a este Supremo Tribunal (e-doc. 420). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o Município de Presidente Nereu/SC, “visando apurar responsabilidades em face do baixo índice de saneamento básico nos Municípios catarineneses”, em razão de “falta de planejamento e adoção de concepções inadequadas que acabam resultando na ausência de intervenção ou em intervenções pouco eficazes, situação que se agrava com a falta de interação com os demais serviços públicos de saneamento básico” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Na inicial da ação civil pública, o autor assinalou que “o diagnóstico elaborado no Inquérito Civil n. 04/2004 trouxe à baila a verdadeira face do problema na cidade, revelando o baixo índice do esgoto sanitário produzido pelos munícipes que é tratado, decorrendo disso que nascentes, pequenos riachos, ribeirões e rios, existentes no entorno na cidade, já se transformaram ou estão em vias de se transformar em verdadeiros esgotos a céu aberto” (fls. 5-6 , e-doc. 4).



    O autor ressaltou que “a omissão do dever de adequação, assim como da coibição dos lançamentos indevidos de esgoto sanitário na rede pluvial ou diretamente aos cursos d’água sem o correto tratamento e destinação, trata-se não apenas de descomprometimento pelo Município, à preservação prioritária dos direitos fundamentais destacados, como revela a violação aos princípios essenciais da administração pública” (fl. 8, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Rio do Sul/SC julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público de Santa Catarina (e-doc. 212).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, sob estes fundamentos:



    “Insiste, o recorrente, na possibilidade de intervenção do Judiciário para que seja levada a efeito imposição ao Município de Presidente Nereu no sentido de adotar diversas medidas voltadas à adequação do exercício de poder de polícia e vigilância sanitária municipal, bem como adequação à Política Nacional e Estadual de Saneamento. 



    A decisão recorrida, no entanto, não comporta ajustes.



    Inicialmente, destaca-se que em nenhum momento houve compreensão pela ilegitimidade da via da ação civil pública contra a ingerência estatal na seara do saneamento básico ou impossibilidade de intervenção do Judiciário no tocante a omissões atinentes à área de políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais. 



    Inclusive, esclareceu-se que, excepcionalmente, em observância ao sistema de freios e contrapesos, possível a intervenção do Judiciário quando constatada omissão estatal na prestação dos serviços públicos essenciais, dentre eles o saneamento básico:



    ‘[...] Sobre a matéria, este Tribunal já corroborou do entendimento de que ‘o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes (STF, Min. Dias Tofolli)’ (TJSC, Apelação n. 0001372-07.2013.8.24.0059, de São Carlos, rel. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, 
j. 05-07-2016). 



    Ainda, esta Corte de Justiça já decidiu que, como excepcionalidade, sobretudo em observância ao sistema de freios e contrapesos, ser possível a intervenção do Judiciário quando constatada omissão estatal na prestação dos serviços públicos essenciais, dentre eles o relacionado ao saneamento básico, que guarda reflexo direto aos direitos constitucionalmente assegurados à saúde, dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente equilibrado: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA E COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO DE ESGOTO A CÉU ABERTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASAN. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. ART. 19 DA LEI N. 4.717/65 (LEI DA AÇÃO POPULAR). REEXAME NECESSÁRIO LIMITADO AOS CASOS DE CARÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APLICABILIDADE À AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI N. 7.347/85). REGRAS ESPECIAIS DO MICROSSISTEMA DE TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL DA LEI ADJETIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA MUNICIPALIDADE E DA CASAN DE FISCALIZAR E NOTIFICAR OS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS PARA PROVIDENCIAREM A LIGAÇÃO DE SUAS RESIDÊNCIAS NA REDE SANITÁRIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTE. 



    ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO DE ESGOTO A CÉU ABERTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA 
DA CASAN. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA MUNICIPALIDADE E DA CASAN DE FISCALIZAR E NOTIFICAR OS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS 
PARA PROVIDENCIAREM A LIGAÇÃO DE SUAS RESIDÊNCIAS NA REDE SANITÁRIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA QUE É, ADEMAIS, CONSTITUCIONAL (TEMA 532 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF)’[...] (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0900004-75.2018.8.24.0086, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-04-2021). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DISPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIOS. TESE IMPROFÍCUA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO 
AMBIENTE EQUILIBRADO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE SERVIR DE ESCUSA PARA A OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FAVOR DO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 E PRINCÍPIO DA SIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0900066-52.2017.8.24.0086, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 31-03-2022)’.



    No entanto, foi sublinhado que a possibilidade de intervenção do Judiciário deveria ter amparo em omissão específica como justificativa: (...).



    Destacou-se que cenário diverso era o do caso concreto, em que a pretensão do Ministério Público do Estado de Santa Catarina foi compelir o Município de Presidente Nereu a adequar toda a estrutura da municipalidade às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento voltadas à prestação pública e adequada do serviço de água e esgoto sanitário, no prazo máximo de 6 (seis) meses. 



    Considerou-se, assim, que apesar de na teoria a pretensão ser desejável e até mesmo imprescindível, na prática seria potencialmente inviável, por desconsiderar os investimentos na área, que acarretaria em remanejamento orçamentário em desfavor de outras área também essenciais, impossibilitando a intervenção do Judiciário, como já compreendido em outras oportunidades por esta Corte: (...).



    (...)



    Ou seja, diante da dimensão da intervenção, sem ter sido apontada omissão especifica, e também por haver nos autos informações de que não há total omissão da municipalidade quanto ao saneamento básico (esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, coleta de resíduos sólidos e varrição de ruas) admitidas pelo próprio recorrente, não há ajuste a ser levado a efeito na decisão que manteve a sentença de improcedência” (fls. 3-6, e-doc. 309).



    Considerado o julgamento do Tema 698 da repercussão geral, a Câmara julgadora, em exercício do juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, por julgá-lo em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Extrai-se desse julgado: 



    “Adianta-se que a retratação é negativa. 



    A tese jurídica firmada pelo STF no Tema 698 (RE n. 684.612) dispõe:



    ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.



    Diante disso, ‘deve-se avaliar se há uma sensível deficiência no atendimento a direito fundamental (ou mesmo uma ausência, como alertado pela Corte Máxima)’ (TJSC, Apelação n 0900166-06.2015.8.24.0012, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 21/11/2023).



    No acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo apelante, restou estabelecida a possibilidade de intervenção do Judiciário quando constatada omissão na prestação dos serviços públicos essenciais, dentre eles o saneamento básico, mas que tal intervenção deve ter amparo em omissão específica como justificativa. 



    Sob a compreensão de que a dimensão da intervenção, sem ter sido apontada omissão específica, havendo elementos que comprovam que não há total omissão da municipalidade quanto ao saneamento básico, acertada a improcedência da pretensão autoral. 



    Nota-se que a ação civil pública tinha por causa de pedir a omissão do Município de Presidente Nereu na melhoria da fiscalização e a implantação do saneamento básico municipal para atender as diretrizes estabelecidas na Política Nacional e Estadual de Saneamento Básico. 



    Nesse sentido, as questões debatidas relativas a saneamento básico e preservação dos recursos hídricos no Município de Presidente Nereu são diversas da garantia ao direito básico da saúde, que foi objeto do Tema 698/STF, não incidindo a necessidade de retratação, diante de distinguishing.



    Vale dizer, ‘a divergência pacificada pela Suprema Corte é especificamente direcionada para a área da saúde, indicando vetores interpretativos para uma adequada intervenção do Judiciário em políticas públicas particularmente para esse campo’.



    (...)



    Sendo assim, o juízo de retratação é negativo, já que, como estabelecido no acórdão objeto dos recursos especial e extraordinário, não há ausência ou deficiência grave do serviço público, inclusive havendo distinção quanto à urgência da garantia ao direito fundamental à saúde, matéria alvo do Tema 698/STF” (fls. 3-5, 
e-doc. 363).



    6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’”.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE 
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    7. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Destacou-se que cenário diverso era o do caso concreto, em que a pretensão do Ministério Público do Estado de Santa Catarina foi compelir o Município de Presidente Nereu a adequar toda a estrutura da municipalidade às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento voltadas à prestação pública e adequada do serviço de água e esgoto sanitário, no prazo máximo de 6 (seis) meses. 



    Considerou-se, assim, que apesar de na teoria a pretensão ser desejável e até mesmo imprescindível, na prática seria potencialmente inviável, por desconsiderar os investimentos na área, que acarretaria em remanejamento orçamentário em desfavor de outras área 
também essenciais, impossibilitando a intervenção do Judiciário” 
(fl. 5, e-doc. 309).



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou que não haveria omissão ou deficiência grave do serviço de saneamento, porque, "diante da dimensão da intervenção, sem ter sido apontada omissão específica, e também por haver nos autos informações de que não há total omissão da municipalidade quanto ao saneamento básico (esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, coleta de resíduos sólidos e varrição de ruas) admitidas pelo próprio recorrente, não há ajuste a ser levado a efeito na decisão que manteve a sentença de improcedência” (fl. 6, e-doc. 309).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    O Tribunal de origem assentou, expressamente, que, na espécie vertente, não se admite a intervenção do Poder Judiciário, pois “as questões debatidas relativas a saneamento básico e preservação dos recursos hídricos no Município de Presidente Nereu são diversas da garantia ao direito básico da saúde, que foi objeto do Tema 698/STF, não incidindo a necessidade de retratação, diante de distinguishing” (fl. 4, e-doc. 363). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado 
nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.384.688-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21.11.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT , II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA 
NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, de não ter sido “apontada omissão específica, havendo elementos que comprovam que não há total omissão da municipalidade quanto ao saneamento básico” (fl. 4, 
e-doc. 363), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e 
da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei federal 
n. 11.445/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 
E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para 
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou